Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022222-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 241.350.701-91 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021 – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO –
TEMA N. 1.199 DO STF – DESPROVIMENTO.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE n. 843989, Tema n. 1.199, decidiu pela não retroatividade da lei de improbidade administrativa (Lei 14.230/2021) para os casos já encerrados, com decisão transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Pedro de Matos, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Quarta V
ara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cáceres-MT,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 148976678, págs. 03/04).

O Recorrente
a
lega que a decisão recorrida deve ser reformada, já que a Lei n. 14.230/2021 que alterou a LIA deve ser aplicada retroativamente, por ser mais benéfica.

Salienta que
a ocorrência da prescrição intercorrente é evidente, visto que a ACP foi distribuída em 10/12/2015 e o prazo prescricional restou atingido em 11/12/2019.

Determinei o processamento do Recurso (id. 151549169, pág. 01).

O Recorrido não apresentou a contraminuta ao Recurso (id. 159451670, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 161272176, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Pedro de Matos, contra a decisão,

prolatada pelo Juízo da Quarta V
ara Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de Cáceres-MT,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Recorrido, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Denota-se dos autos que José Pedro de Matos compareceu aos autos de origem, requerendo a aplicação da Lei n. 14.230/2021, ao argumento de ser mais benéfica e defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 23, §5
o
, da LIA (id. 148976674, págs. 01/03).

A Julgadora singular não acolheu o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Assim, DESACOLHO a manifestação do requerido, de modo que deixo de aplicar a nova LIA ao presente feito, tampouco há que se falar em incidência de prescrição intercorrente.

Inconformado, José Pedro de Matos interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

C
umpre salientar que a Lei n. 14.230/2021 trouxe relevantes e substanciais alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inovando a realidade jurídica então vigente.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal,
não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada
; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Vê-se que o STF firmou entendimento, de observância obrigatória, que as alterações promovidas na LIA pela Lei n. 14.230/2021 não se aplicam às ações que tenham ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória.

No caso vertente, observo que o Recorrente foi condenado pela prática de ato ímprobo, ficando a parte dispositiva da sentença com a seguinte redação:

Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, para condenar o requerido José Pedro de Matos, pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, I, e art. 12, III, da Lei n.o 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções:

- Pagamento de multa civil, que fixo em cinco (05) vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido, à época da prática do ato ímprobo. O valor da multa deverá ser corrigido e acrescido de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e, correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da prática do ato de improbidade administrativa, a ser paga ao erário municipal.

- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três (03) anos.

- Suspensão dos direitos políticos pelo período de três (03) anos. (Sic).

Inconformado, interpôs o Recurso de Apelação Cível, mas não foi conhecido, ante a deserção. Veja-se:

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
o presente Apelo, interposto por
José Pedro de Matos
, por ser deserto.
(Sic).

A decisão transitou em julgado, em 04/04/2022,
in verbis
:

Certifico que a r. decisão transitou em julgado em: 04/04/2022.

Em 30/05/2022, José Pedro de Matos requereu a aplicação das normas introduzidas na LIA pela Lei n. 14.230/2021.

Nota-se que, no caso em tela, a sentença que condenou o Agravante pela prática de ato de improbidade administrativa transitou em julgado.

Dessa forma, é certo que as alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 não têm aplicabilidade no caso, conforme decidido pelo STF.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSO Adequação - Tema 1199/STF - Improbidade Administrativa - Condenação - Trânsito em julgado - Cumprimento de sentença - Lei 14.230/21 - Aplicação retroativa - Impossibilidade:

-
Conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199, é incabível a aplicação retroativa da Lei 14.230/21 às decisões com trânsito em julgado
. (TJSP, 10a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento n. 2099044-89.2022.8.26.0000, Relatora Desa. Teresa Ramos Marques, julgado em 17/05/2023, publicado em 17/05/2023). (Negritei).

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Pedro de Matos, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023